Tribunal: TJDFT
Processo: 0009362-91.1999.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC). O recurso objetiva exclusivamente a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015, para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC/2015, para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O argumento do apelante de aplicação do art. 90, §4o do CPC não encontra respaldo no caso concreto, pois o cancelamento da CDA não decorreu de reconhecimento espontâneo da procedência das alegações, mas sim de verificação administrativa posterior que apenas confirmou a inexigibilidade do crédito já questionado pelo executado.
4. A extinção da execução fiscal ocorreu não por reconhecimento imediato do pedido, mas em razão da ausência de legitimidade do executado e da improcedência da cobrança, o que afasta a incidência da norma de redução dos honorários e impõe a aplicação do princípio da causalidade, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.
2. É inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC/2015 quando o cancelamento do débito decorre de verificação administrativa posterior e não de reconhecimento espontâneo da procedência das alegações da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26; Súmula 153/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 09.12.2009 (Tema Repetitivo 143); TJDFT, Acórdão 2047990, 0730118-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1845719, 0762871-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 1975739, 0745164-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025.